Tribunal: TJBA
Processo: 8006410-46.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006410-46.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: RAILDA SANTOS ALMEIDA Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA registrado(a) civilmente como EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA registrado(a) civilmente como CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA APELADO: BANCO BMG SA Advogado(s):DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCC). INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto por consumidora em face de sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na ausência de juntada de documentos considerados essenciais, como a cópia do contrato impugnado, prova de solicitação administrativa e reclamação formal junto ao INSS. A autora alega a existência de vício de consentimento na contratação de um cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RCC), quando sua real intenção era obter um empréstimo consignado tradicional. II. Questão em discussão A controvérsia recursal cinge-se à análise da regularidade da sentença que extinguiu o processo sem a resolução do mérito, por indeferimento da petição inicial, diante dos princípios do acesso à justiça, da primazia do julgamento de mérito e da inversão do ônus da prova em relações de consumo, especialmente em um cenário que envolve consumidora idosa e, portanto, hipervulnerável. III. Razões de decidir O indeferimento da petição inicial constitui medida de caráter excepcional, aplicável somente quando se verifica a impossibilidade absoluta de prosseguimento da demanda. A exigência de apresentação de documentos que se encontram sob a posse exclusiva da instituição financeira, como o contrato objeto da lide, não pode servir como obstáculo intransponível ao acesso à justiça, notadamente quando a parte consumidora alega, de forma verossímil, a impossibilidade de sua obtenção por vias administrativas. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VIII, estabelece a inversão do ônus da prova como um direito básico do consumidor, cabendo ao magistrado avaliar sua aplicação ao caso concreto. A decisão de primeiro grau, ao extinguir o feito sem apreciar o pedido de inversão probatória, ignorou a manifesta hipossuficiência técnica e informacional da consumidora. A petição inicial, instruída com os extratos do benefício previdenciário que demonstram os descontos contestados, apresentou os elementos mínimos indispensáveis à compreensão da controvérsia e ao pleno exercício do direito de defesa pela instituição financeira, que dispõe de todos os registros da operação. A ausência de prévio esgotamento da via administrativa, como a formalização de reclamação perante o INSS, não pode ser imposta como condição para o ajuizamento da ação, sob pena de violação direta ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. A conduta do juízo de origem representa formalismo excessivo, incompatível com a sistemática de proteção ao consumidor. IV. Dispositivo Recurso de apelação conhecido e provido para anular a sentença terminativa, com a determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006410-46.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante RAILDA SANTOS ALMEIDA e como apelada BANCO BMG SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 14